Tribunal: STF
Processo: HC 60117
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-27
Data de publicação: 1982-08-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. 1)HABEAS CORPUS EM PEDIDO ORIGINARIO, SUBSTITUTIVO
DE RECURSO NÃO INTERPOSTO NO PRAZO. NÃO-CONHECIMENTO. 2) APELAÇÃO EM
LIBERDADE, DO RÉU QUE SE DEFENDEU SOLTO. PROPOSTA DE CONCESSÃO "EX
OFFICIO" DA ORDEM. NÃO SE ACOLHE EM FAVOR DE CONDENADO QUE, EMBORA
TENHA GOZADO DE LIBERDADE ATÉ O JULGAMENTO CONDENATÓRIO, PELAS
CIRCUNSTANCIAS EM QUE PRATICOU O CRIME NÃO PARECE INSPIRAR A CERTEZA
DE QUE SE MANTERA FIEL AO DEVER DE SUPORTAR A EXECUÇÃO, ACASO
CONFIRMADO O VEREDITO. OUTRAS CIRCUNSTANCIAS, QUE NÃO APENAS A
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES, PODEM SER CONSIDERADAS, NA
APLICAÇÃO DO ART-594 DO COD. PROC. PENAL.